Tribunal: STJ
Processo: 2149997-28.2020.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2245518 - SP (2022/0355869-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: GABRIEL RODRIGUES E SOUZA
ADVOGADOS
: LUCAS DANIEL GOBBI MARTINS - SP284206
DANIEL FIORI LIPORACCI - SP240340
AGRAVADO
: ALEXANDRE PESQUERO FRANCESCHINI
AGRAVADO
: ARMANDO BRASIL FRANCESCHINI
AGRAVADO
: P B F (MENOR)
REPR. POR
: R DE C B DA S
AGRAVADO
: THAIS CRISTINA PESQUERO FRANCESCHINI
AGRAVADO
: VITOR BRASIL FRANCESCHINI
ADVOGADA
: THAINAN FERREGUTI - SP227074
INTERES.
: MARCOS DE OLIVEIRA E SOUZA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE
DE
VALORES
PROVENIENTES DO PIS/PASEP E DO FGTS. SÚMULA N. 83 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso.
2. O acórdão recorrido concluiu pela impenhorabilidade dos valores
provenientes do PIS/PASEP e do FGTS, por não integrarem o monte
partilhável e serem destinados exclusivamente aos dependentes ou
sucessores do falecido, conforme legislação específica.
II. Questão em discussão
3. Consiste em saber se os valores provenientes do PIS/PASEP e do FGTS,
após o falecimento do titular, perdem a natureza alimentar e passam a
integrar o acervo hereditário, tornando-se penhoráveis para pagamento de
dívidas do falecido.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA53228646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:35:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 34992a4f-9e99-4b72-aece-c2ae5d0d548a

4. Os valores provenientes do fundo de participação PIS/PASEP não se
confundem com herança e não integram o monte partilhável que possa servir
de pagamento às dívidas deixadas pelo falecido, conforme os arts. 4o da Lei
Complementar n. 26/1975 e 1o da Lei n. 6.850/1980.
5. A jurisprudência do STJ admite a penhora de valores do PIS/PASEP e do
FGTS apenas em casos de execução de alimentos, por envolver a
subsistência do alimentado e a dignidade da pessoa humana, o que não se
aplica ao caso em análise.
6. A parte agravante não demonstrou o dissídio jurisprudencial de forma
adequada, conforme exigido pelos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 1.029, §
1o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno não provido.
1. Os valores provenientes do fundo de participação PIS
Tese de julgamento:
/PASEP e do FGTS são impenhoráveis, salvo em casos de execução de
alimentos.
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar n. 26/1975,
o; Lei
art. 4
n. 6.850/1980,
o;
arts. 796, 833, IV, 835, XIII, 926, 1.029, §
art. 1 CPC/2015,
1o; CC/2002, arts. 1.784, 1.791,
e parágrafo único, e 1.792.
caput
STJ, AgInt no
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
REsp 2.106.788/MG,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24.08.2021; STJ, AgRg no
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
REsp 1.427.836/SP,
em 24.04.2014; STJ, CC 36.332/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, Segunda
Seção, julgado em 09.11.2005.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA53228646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:35:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 34992a4f-9e99-4b72-aece-c2ae5d0d548a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2245518 - SP (2022/0355869-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: GABRIEL RODRIGUES E SOUZA
ADVOGADOS
: LUCAS DANIEL GOBBI MARTINS - SP284206

DANIEL FIORI LIPORACCI - SP240340
AGRAVADO
: ALEXANDRE PESQUERO FRANCESCHINI
AGRAVADO
: ARMANDO BRASIL FRANCESCHINI
AGRAVADO
: P B F (MENOR)
REPR. POR
: R DE C B DA S
AGRAVADO
: THAIS CRISTINA PESQUERO FRANCESCHINI
AGRAVADO
: VITOR BRASIL FRANCESCHINI
ADVOGADA
: THAINAN FERREGUTI - SP227074
INTERES.
: MARCOS DE OLIVEIRA E SOUZA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE
DE
VALORES
PROVENIENTES DO PIS/PASEP E DO FGTS. SÚMULA N. 83 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso.
2. O acórdão recorrido concluiu pela impenhorabilidade dos valores
provenientes do PIS/PASEP e do FGTS, por não integrarem o monte
partilhável e serem destinados exclusivamente aos dependentes ou
sucessores do falecido, conforme legislação específica.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA52215196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/11/2025 18:57:47
Código de Controle do Documento: 2bd3a223-d951-431d-be46-6929e0981b62

3. Consiste em saber se os valores provenientes do PIS/PASEP e do FGTS,
após o falecimento do titular, perdem a natureza alimentar e passam a
integrar o acervo hereditário, tornando-se penhoráveis para pagamento de
dívidas do falecido.
III. Razões de decidir
4. Os valores provenientes do fundo de participação PIS/PASEP não se
confundem com herança e não integram o monte partilhável que possa servir
de pagamento às dívidas deixadas pelo falecido, conforme os arts. 4o da Lei
Complementar n. 26/1975 e 1o da Lei n. 6.850/1980.
5. A jurisprudência do STJ admite a penhora de valores do PIS/PASEP e do
FGTS apenas em casos de execução de alimentos, por envolver a
subsistência do alimentado e a dignidade da pessoa humana, o que não se
aplica ao caso em análise.
6. A parte agravante não demonstrou o dissídio jurisprudencial de forma
adequada, conforme exigido pelos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 1.029, §
1o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno não provido.
1. Os valores provenientes do fundo de participação PIS
Tese de julgamento:
/PASEP e do FGTS são impenhoráveis, salvo em casos de execução de
alimentos.
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar n. 26/1975,
o; Lei
art. 4
n. 6.850/1980,
o;
arts. 796, 833, IV, 835, XIII, 926, 1.029, §
art. 1 CPC/2015,
1o; CC/2002, arts. 1.784, 1.791,
e parágrafo único, e 1.792.
caput
STJ, AgInt no
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
REsp 2.106.788/MG,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24.08.2021; STJ, AgRg no
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
REsp 1.427.836/SP,
em 24.04.2014; STJ, CC 36.332/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, Segunda
Seção, julgado em 09.11.2005.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52215196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/11/2025 18:57:47
Código de Controle do Documento: 2bd3a223-d951-431d-be46-6929e0981b62

Trata-se de agravo interno (fls. 231-243) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo em recurso especial (fls. 225-227).
Em suas razões, a parte agravante alega que "o valor penhorado a título de
PIS/PASEP e FGTS e rescisórias também perderam essa natureza, pois, o titular
ALEXANDRE faleceu, tratando-se de direitos hereditários dos herdeiros, ingressando no
acervo hereditário frente o princípio da saisine" (fl. 238).
Defende a possibilidade da penhora das verbas pretendidas, uma vez que
com o falecimento do titular, perderam o caráter alimentar, ingressando nos direitos
hereditários.
Assevera que "há similitude fática e cotejo analítico com o caso aqui debatido
consistente na possibilidade de penhora de verbas oriundas de PIS/PASEP E FGTS da
pessoa falecida, uma vez que ocorrido o óbito, as verbas perdem o caráter alimentar" (fl.
242).
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
As partes agravadas não apresentaram impugnação (fls. 248-252).
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso (fls. 258-
261).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão
agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (fls. 225-
227):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial em razão da incidência da
(fls. 193/195).
Súmula 7/STJ
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 113):
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS
MORAIS DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA NO ROSTO DOS
AUTOS DOS EVENTUAIS CRÉDITOS QUE O ESPÓLIO DE A. F.
POSSUÍSSE NO PROCESSO 1023191-77.2019.8.26.0071, ATÉ O
LIMITE DO CRÉDITO DO EXEQUENTE NO PRESENTE FEITO, DE R$
14.432,37 VALORES PROVENIENTES DA CONTA PIS/PASEP DO “DE
CUJUS” QUE NÃO INTEGRAM O MONTE PARTÍVEL IMPORTÂNCIA
DE NATUREZA SALARIAL E IMPENHORÁVEL, “EX VI” DO
o DA
ART. 4
LEI COMPLEMENTAR No 26/75 INTELIGÊNCIA DO
INC. IV,
ART. 833,
Documento eletrônico VDA52215196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/11/2025 18:57:47
Código de Controle do Documento: 2bd3a223-d951-431d-be46-6929e0981b62

DO
CPC2015
PRECEDENTES
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PROVIDO PARA DEFERIR AS BENESSES DA
NO
LEI No 1.060/50,
ÂMBITO
DESTE
RECURSO,
E
PARA
DETERMINAR
O
LEVANTAMENTO DA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS NO QUE
SE REFERE A VALORES PENDENTES DE TITULARIDADE DO “DE
CUJUS” A TÍTULO DE PASEP E VERBAS RESCISÓRIAS

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 143-151).
Nas razões do recurso especial (fls. 154-165), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos arts. 835, XIII, e
art. 105,
926 do
e 85, 1.784, 1.791,
e parágrafo único, e 1.792 do CC
CPC/2015
caput
/2002.
Defendeu que "resta claro a penhorabilidade das verbas pretendidas, uma vez
que com o falecimento o titular, as mesmas perdem o caráter alimentar
ingressando nos direitos hereditários" (fl. 160).
No agravo (fls. 198-211), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial. Contraminuta não apresentada (fl. 211).
É o relatório.
Decido.
Relativamente à tese de penhorabilidade das verbas objetos dos autos, a Corte
local concluiu que (fl. 115-118, grifei):
Cediço que o herdeiro responde pelas dívidas do falecido somente na
proporção que lhe coube na herança, ex vi do
do CPC2015.
art. 796
Todavia, os valores provenientes do Fundo de Participação PIS
/PASEP não se confundem com herança e não integram o monte
partilhável que possa servir de pagamento às dívidas deixadas pelo
de cujus.
[...]
E não se deve olvidar que, na hipótese, o exequente não persegue
, mas importância proveniente de
crédito de natureza alimentar
indenização de, danos morais que o de cujus fora condenado a lhe pagar.
[...]
Portanto, de rigor o levantamento da penhora no rosto dos autos no
que se refere a valores pendentes de titularidade do de cujus a
título de PASEP e verbas rescisórias.

O Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência
do STJ de que, "[...] em relação à penhora de valores referentes ao PIS
/PASEP, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
preconizar a possibilidade de penhora de tais valores somente quando se tratar
de ação de execução de alimentos, por envolver a própria subsistência do
alimentado e a dignidade da pessoa humana".
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA.
LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A
40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA52215196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/11/2025 18:57:47
Código de Controle do Documento: 2bd3a223-d951-431d-be46-6929e0981b62

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da
impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados
ou mantidos pelo devedor em conta-corrente ou em outras aplicações
financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou
fraude.
2. Agravo interno improvido.
(AgInt no R Esp n. 2.106.788/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em 24, D Je de 24.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE
ART. 535
ALIMENTOS. PENHORA DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE
SERVIÇO - FGTS. POSSIBILIDADE.
1. Não há que se falar em violação ao
II do CPC quando a
art. 535,
matéria impugnada em embargos de declaração foi devidamente
analisada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente.
2. Este Tribunal preconiza a possibilidade de penhora de conta vinculada
do FGTS e PIS em se tratando de ação de execução de alimentos, por
envolver a própria subsistência do alimentado e a dignidade da pessoa
humana.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
REsp n. 1.427.836/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
24/4/2014,
29/04/2014.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Publique-se e intimem-se.

A decisão agravada decidiu acerca da impenhorabilidade das contas do PIS-
PASEP e do FGTS, consignando que a jurisprudência permite excepcional penhora nas
referidas contas em caso de execução de verba alimenta
, não sendo o
r stricto senso
caso dos presentes autos, de maneira que o recurso interposto pela recorrente, de fato,
não comporta acolhimento. Incide, portanto, a Súmula n. 83 do STJ.
No mais, cumpre esclarecer que quanto à tese de que "resta claro a
possibilidade da penhora das verbas pretendidas, uma vez que com o falecimento o
titular, as mesmas perderam o caráter alimentar ingressando nos direitos hereditários" (fl.
239), a parte recorrente não rebateu, de modo específico, os seguintes fundamentos do
acórdão recorrido (fls. 116-117):
“Todavia, os valores provenientes do Fundo de Participação PIS/PASEP não
se confundem com herança e não integram o monte partilhável que possa
servir de pagamento às dívidas deixadas pelo de cujus.
“Com efeito, 'O benefício do Programa de Integração Social (PIS) tem um
regramento próprio a ser observado, que prevê expressamente sua
:
impenhorabilidade no artigo 4o da Lei Complementar no 26/75 'As
importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS-
Documento eletrônico VDA52215196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/11/2025 18:57:47
Código de Controle do Documento: 2bd3a223-d951-431d-be46-6929e0981b62

PASEP são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos
parágrafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares'. Para pagamento
aos dependentes ou sucessores dos depósitos efetuados em contas
individuais abertas em nome de empregado participante do Programa de
e: 'Os valores
Integração Social, o artigo 1o da
estabeleceu qu
Lei 6.850/80
devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas
individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de
Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos
titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados
perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica civil,
indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou

arrolamento'. Assim, ao dispensar o inventário para levantamento
daquelas verbas, o legislador quis que aqueles direitos fossem
preservados e livres de quaisquer ônus, já que não integrariam o espólio
e, portanto, não poderiam ser utilizadas para pagamento de dívidas do
Ressalte-se que, 'A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
falecido.
somente tem admitido a penhora de verbas de natureza alimentar, bem como
de valores decorrentes de FGTS e PIS/PASEP, depositadas em conta
corrente, na hipótese de execução de alimentos. Nas demais execuções, as
referidas verbas estão resguardadas pela impenhorabilidade prevista no
do Código de Processo Civil' (cf. STJ, Resp. no. 805454/SP,
art. 649, inciso IV,
5a Turma, rel. Min. Laurita Vaz, j. 04.12.09, D Je. 08.02.10). No caso, ante a
natureza salarial do montante proveniente do Fundo de Participação PIS
/PASEP, não sujeito à penhora, aplica-se o
IV, do CPC' (TJSP, 21a
art. 833,
Câm. Dir. Priv., AI 2023284-08.2020.8.26.0000, rel. Des. Régis Rodrigues
Bonvicino, j. 08.06.2020).

Não foram impugnados os seguintes fundamentos: (i) "o benefício do
Programa de Integração Social (PIS) tem um regramento próprio a ser observado, que
prevê expressamente sua impenhorabilidade no artigo 4o da Lei Complementar n. 26
/1975"; e (ii) acerca do
o da
"ao dispensar o inventário para
art. 1
Lei n. 6.850/1980
levantamento daquelas verbas, o legislador quis que aqueles direitos fossem
preservados e livres de quaisquer ônus, já que não integrariam o espólio e, portanto, não
poderiam ser utilizadas para pagamento de dívidas do falecido". Incide, portanto, a
Súmula n. 283 do STF.
E ainda, quanto à apontada ofensa aos arts. 835, XIII, e 926 do CPC e 85,
1.784, 1.791,
e parágrafo único, e 1.792 do Código Civil, sendo que os dispositivos
caput
legais apontados como descumpridos, além de não ampararem a tese da parte

recorrente, apresentam conteúdos dissociados dos fundamentos jurídicos utilizados pelo
acórdão recorrido, quais sejam, arts. 4o da Lei Complementar n. 26/1975 e 1o da
Dessa forma, está caracterizada a deficiência na fundamentação, a
Lei n. 6.850/1980.
teor da Súmula n. 284 do STF.
Por fim, o conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na
alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal objeto de
interpretação divergente, bem como demonstração do dissídio, mediante verificação das
Documento eletrônico VDA52215196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/11/2025 18:57:47
Código de Controle do Documento: 2bd3a223-d951-431d-be46-6929e0981b62

circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e realização de
cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e
1.029, § 1o, do CPC, ônus dos quais a parte agravante não se desincumbiu.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52215196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/11/2025 18:57:47
Código de Controle do Documento: 2bd3a223-d951-431d-be46-6929e0981b62

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.245.518 / SP
Número Registro: 2022/0355869-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00081915420198260071
0008191542019826007110130336520168260071
000819154201982600711013033652016826007111712016
10130336520168260071
21499972820208260000 81915420198260071 10231917720198260071 2149997282020826000050000
11712016
20161961620208260000
8191542019826007110130336520168260071
819154201982600711013033652016826007111712016
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GABRIEL RODRIGUES E SOUZA
ADVOGADOS : LUCAS DANIEL GOBBI MARTINS - SP284206
DANIEL FIORI LIPORACCI - SP240340
AGRAVADO
: ALEXANDRE PESQUERO FRANCESCHINI
AGRAVADO
: ARMANDO BRASIL FRANCESCHINI
AGRAVADO
: P B F (MENOR)
REPR. POR
: R DE C B DA S
AGRAVADO
: THAIS CRISTINA PESQUERO FRANCESCHINI
AGRAVADO
: VITOR BRASIL FRANCESCHINI
ADVOGADA
: THAINAN FERREGUTI - SP227074
INTERES.
: MARCOS DE OLIVEIRA E SOUZA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
Documento eletrônico VDA53204853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:59:11
Código de Controle do Documento: a78beb17-76a3-460b-866b-ff315937412e

MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GABRIEL RODRIGUES E SOUZA
ADVOGADOS : LUCAS DANIEL GOBBI MARTINS - SP284206
DANIEL FIORI LIPORACCI - SP240340
AGRAVADO
: ALEXANDRE PESQUERO FRANCESCHINI
AGRAVADO
: ARMANDO BRASIL FRANCESCHINI
AGRAVADO
: P B F (MENOR)
REPR. POR
: R DE C B DA S
AGRAVADO
: THAIS CRISTINA PESQUERO FRANCESCHINI
AGRAVADO
: VITOR BRASIL FRANCESCHINI
ADVOGADA
: THAINAN FERREGUTI - SP227074
INTERES.
: MARCOS DE OLIVEIRA E SOUZA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:59:11
Código de Controle do Documento: a78beb17-76a3-460b-866b-ff315937412e